Tribunal: TJBA
Processo: 8121144-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121144-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA registrado(a) civilmente como FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ADRIANA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIANE LAYSE DE SOUSA COSTA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DE ENTREGA DE PRODUTOS.
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS EM SÍTIO ELETRÔNICO.
CONSUMIDOR NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE CONHECER AS CONTINGÊNCIAS SOCIETÁRIAS QUE ENVOLVEM A FORNECEDORA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DEFENDIDA PELA RÉ.
MÉRITO. PRODUTOS NÃO ENTREGUES NO PRAZO PACTUADO. SIGNIFICATIVO ATRASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE OBEDECE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART85,§11 DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº8121144-83.2020.8.05.0001
de Salvador, na qual

figura como apelante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃO
e apelada
ADRIANA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU/
RELATOR